Tribunal: TJMT
Processo: 1024796-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024796-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), KELVIS WANDERSON SAMPAIO SANTOS - CPF: 030.374.031-01 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉRCIA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER ANDAMENTO PROCESSUAL – NÃO VERIFICADA – REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO - CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.

Para a extinção, torna-se imprescindível a intimação pessoal, conforme expressamente determina o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1024796-97.2021.8.11.0041 interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com KELVIS WANDERSON SAMPAIO SANTOS perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 111050584 o magistrado de piso julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. Revogou a liminar concedida nos autos.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 111050591 que o Respeitável Juiz de Primeiro Grau entendeu ser o processo em epígrafe passível de extinção da ação com base no art. 485, II e III, CPC/15. Contudo Nobres Julgadores, não ocorreu a intimação pessoal da Autora;

Alegou que não basta a intimação do advogado via DJE, sendo assim a falta de intimação pessoal é razão pela qual o processo não deve ser extinto. Não havendo intimação pessoal da autora, a sentença extintiva deve ser reformada, oportunizando-se prazo para manifestação, nos moldes da lei;

Afirma que fica evidenciado que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado. A extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela. Com efeito, os defeitos detectados no presente feito podem ser sanados, não se tratando de prazo peremptório;

Requer o total provimento do presente Recurso de Apelação para caçar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, doravante denominada recorrente, em face de KELVIS WANDERSON SAMPAIO SANTOS, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou a ação extinta por inércia da parte autora, diante de sua inércia em promover andamento na lide.

A tese recursal funda-se na ausência de intimação pessoal.

Determinada a intimação da parte autora via seu advogado (ID. 111050582) para promover o prosseguimento do feito através do sistema PJE ou e-mail, a recorrente quedou-se inerte.

O juiz aquo julgou a ação extinta, com fulcro no art. 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na nulidade da sentença em decorrência da ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Pois bem.

Compulsando os autos, não verifico aviso de recebimento pessoal da intimação para dar andamento no feito.

Assiste razão à parte apelante. Sem atentar aos aspectos jurídicos pelos quais o magistrado de piso formou sua convicção, no caso, reside uma ausência formal para que o mesmo procedesse com aquela decisão, isto é, ausência de manifestação da parte.

Esta situação, em primeiro aspecto, viola o princípio da não surpresa, regra insculpida no artigo 10 do Código de Processo Civil visando à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Consta da decisão recorrida que o apelante não teria adotado providência para andamento dos autos.

Dispõe o CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Nessa senda, para a extinção, torna-se imprescindível a intimação pessoal, conforme expressamente determina o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Com estas considerações, é medida correta anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância primeva, para conhecimento e fins de direito é medida que se impõe.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. - O art. 267, § 1o do CPC exige que a extinção do processo por abandono unilateral seja precedida de intimação pessoal da parte para suprimento da falta, no prazo de 48 horas, o que restou inobservado neste caso. O recurso especial (e-STJ fls. 197/204), fundamentado no art. 105, III, alínea a, da CF, apontou ofensa aos arts. 219, § 2o, e 282, II, do CPC/1973. Sustentou, em síntese, ser "desnecessária a intimação processual do autor para impulsionar o feito, pois a indicação do endereço correto para citação da parte contrária é diligência que deveria ter sido cumprida inicialmente, ao passo que integra um dos requisitos da petição inicial" (e-STJ fl. 203). Não foram apresentadas contrarrazões. O agravo refuta os fundamentos da decisão agravada e alega o cumprimento de todos os requisitos legais para o recebimento do especial. Não foi apresentada contraminuta. É o relatório. Decido. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre os arts 219, § 2o, e 282, II, do CPC/1973, nem foi instado a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 31 de março de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator” (STJ - AREsp: 736585 TO 2015/0158205-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 06/04/2017)

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença apelada, determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022